Tribunal: TJSP
Processo: 2319495-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Irresignação contra as determinações de reunião de processos para decisão conjunta e de emenda da petição inicial. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra as determinações de reunião de processos para decisão conjunta, bem como de emenda da petição inicial para comprovar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Irresignação contra as determinações de reunião de processos para decisão conjunta e de emenda da petição inicial. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra as determinações de reunião de processos para decisão conjunta, bem como de emenda da petição inicial para comprovar o prévio pedido administrativo e para apresentar cópia dos contratos ou comprovar a impossibilidade de obtenção, sob pena de indeferimento da inicial.
O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, permitindo a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, as quais não incluem a decisão que determina a reunião de processos ou a emenda da petição inicial. A teoria da taxatividade mitigada, aplicada pelo STJ, admite o agravo de instrumento em situações de urgência, quando a demora para discutir a questão no recurso de apelação poderia causar lesão grave ou de difícil reparação. No presente caso, não se verifica urgência que justifique a aplicação dessa exceção, uma vez que as ações tramitam perante o mesmo Juízo e não implicam risco de decisões conflitantes ou deslocamento de competência. O reconhecimento de conexão e a reunião dos processos, bem como a determinação de emenda da inicial, não configuram hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Recurso não conhecido.